Tribunal: TJSP
Processo: 1014227-08.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Transporte aéreo. Atraso no voo. Responsabilidade objetiva da empresa aérea. Dano moral caracterizado. Termo inicial dos juros de mora. Art. 405 do Código Civil. Súmula 326 do STJ e Recurso Especial repetitivo 1.102.479/RJ. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido. Recurso da ré improvido.